Tribunal: TJSP
Processo: 1020444-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – INTERPRETAÇÃO DA LEI DO DISTRATO EM CONSONÂNCIA COM O CDC – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL MÁXIMO – REDUÇÃO PARA 20% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ajuste posterior à Lei no 13.786/18, com regular instituição de patrimônio de afetação.
2. A aplicação da Lei no 13.786/18, que

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – INTERPRETAÇÃO DA LEI DO DISTRATO EM CONSONÂNCIA COM O CDC – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL MÁXIMO – REDUÇÃO PARA 20% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ajuste posterior à Lei no 13.786/18, com regular instituição de patrimônio de afetação.
2. A aplicação da Lei no 13.786/18, que prevê a possibilidade de devolução de até 50% da quantia paga pelo comprador, deve ser ponderada em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor e com o artigo 413, do Código Civil, que autoriza a revisão da cláusula penal quando excessiva.
3. Não havendo comprovação de prejuízos significativos pela incorporadora, a retenção no percentual máximo mostra-se desproporcional, sendo reduzida para 20% dos valores pagos, permitindo a devolução de 80% à compradora.
4. Recurso provido em parte.